Tribunal: TJES
Processo: 5002934-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002934-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA JOSEFA FALCAO BEZERRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo apenas o cancelamento do cartão de crédito com liberação imediata da reserva de margem consignável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora e documentação pessoal coincidente.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

5. O
longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação, aliado às demais provas coligidas nos autos, afastam a tese de fraude.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002934-23.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TEREZA JOSEFA FALCAO BEZERRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo apenas o cancelamento do cartão de crédito com liberação imediata da reserva de margem consignável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora e documentação pessoal coincidente.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

5. O
longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação, aliado às demais provas coligidas nos autos, afastam a tese de fraude.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento c/c Restituição de Valores e Dano Moral
ajuizada por
TEREZA JOSEFA FALCAO BEZERRA
em face do
BANCO BMG S/A
.

Aduz, a autora, em síntese, que é titular de Pensão por Morte no montante de R$ 1.412,00 e como tal, diante da grande oferta de crédito e telemarketing realizado pelas operadoras deste seguimento realizou empréstimo consignado junto ao requerido, contrato nº 13821713 no valor de R$ 1.285,00, sendo a quantia depositada diretamente na conta da requerente.

Assevera, ainda, que a parte autora notou que mesmo após mais de 06 (seis) anos da contratação do empréstimo, quantias ainda estavam sendo descontados do seu benefício e, ao verificar o seu extrato de pagamento, notou que havia um Contrato de Cartão Consignado no seu benefício previdenciário, onde se verifica que desde 20/04/2018, foram iniciados descontos de Empréstimo de RMC no valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), chegando atualmente a R$ 46,10 (quarenta e seis reais e dez centavos) cuja modalidade de operação não foi autorizada, e, portanto, realizada à revelia, pelo requerido.

Menciona que foi vítima de propaganda enganosa perpetrada pelo requerido, pois não lhe deu esclarecimento necessário que deveria pagar à vista o valor tomado de empréstimo no mês seguinte, sob pena de pagar tão somente o mínimo ou juros dos encargos moratórios na folha de pagamento.

Afirma que não se recorda da contratação deste Cartão de Crédito RMC – reserva de margem consignável – tampouco consentiu ou solicitou qualquer empréstimo nesta modalidade de operação, imaginando que os valores descontados mensalmente em seu benefício, seriam as parcelas deste empréstimo.

Por fim, declara que o conjunto probatório anexado nos autos permite uma conclusão segura no sentido que os valores descontados a título de “EMPRÉSTIMO RMC” – que, na realidade, não é um contrato de empréstimo, mas, sim, um desconto mensal do benefício utilizado exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito, o qual a requerente não realizou – devem ser ressarcidos, em dobro e corrigidas monetariamente, desde maio/2020.

Em sede de contestação (ID 14154300), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14154318), nos seguintes termos:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 13821713, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 140.980.296-2, até quitação deste, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14154319), aduzindo ser o caso de reforma da sentença para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário.

Em sede de contrarrazões (ID 14154327), o requerido requer seja negado provimento do recurso da parte autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à parte autora.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que é caso de
manutenção da sentença
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Pois bem.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 14154301)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial, bem como comprovante de valores depositados (ID 14154305)
.

Com efeito, a análise da referida documentação, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora e o recebimento de quantia e a assinatura constante do contrato, que não foram negados pela autora, denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Não foi outro o entendimento da sentenciante quando assim se manifestou:

Outrossim, denota-se, dos registros de créditos anexados aos ID’s 62119195 e 63567464, que, desde a competência de junho/2018, estão sendo descontadas de tal verba quantias a título de “empréstimo sobre a RMC”.

Entrementes, conforme relatado, a postulante assevera que não aderiu à avença vergastada, acreditando ter celebrado modalidade diversa, a saber, um empréstimo consignado.

Portanto, a suplicante reconhece, na exordial (fl. 03, do ID 62119182), o recebimento de numerário disponibilizado pelo banco suplicado, impugnando, apenas e tão só, a modalidade de contrato celebrada pelos litigantes, sob a alegação de existência de vício do consentimento no momento da sua celebração.

Por conseguinte, verifica-se que a instituição financeira demandada apresentou contrato e cédula de crédito bancário a ele vinculada, formalizados de maneira clara e minuciosa (ID’s 66635229, 66635232), sem ambiguidades, expressando com precisão as características da operação de cartão de crédito consignado.

Assim, observa-se que a demandada cumpriu o dever de informação, tendo em vista que o instrumento contratual contém cláusulas que explicitam as condições do negócio, o valor do crédito disponibilizado, bem como a efetiva previsão de cobrança de reserva de margem consignável (RMC). Não se constata, portanto, qualquer obscuridade ou omissão que pudesse ensejar erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento.

Por oportuno, cumpre destacar, desde já, que a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022, autoriza o desconto, em folha de pagamento ou na remuneração disponível do mutuário/contratante, dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil.

À mingua de provas concretas de vício de consentimento ou de qualquer irregularidade na formalização contratual, inviável acolher a tese de nulidade ou inexistência do negócio jurídico ou de restituição de valores, bem como a pretendida reparação a título de danos morais.

A hipótese, pois, não revela conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, inexistindo comprovação de falha na prestação de informações ou de prática que pudesse ensejar o dever de indenizar.

Diante desses elementos, não restam demonstradas as alegações de vício de consentimento ou de irregularidade na celebração do contrato de cartão de crédito consignado, impondo-se o indeferimento dos pleitos deduzidos na inicial.

Outrossim, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Destaco que o instrumento contratual traz ilustração de um cartão ao lado do campo da assinatura. Veja-se (ID 14154301):

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2018 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 2025.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2018, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2025, venha alegar ausência de contratação.

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)